Tribunal: TJBA
Processo: 8000341-77.2017.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000341-77.2017.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO MAGALHAES LISBOA FILHO

APELADO: ELDER HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ADRIAN ESTHEPHANE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVASÃO E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. PROVA TÉCNICA OFICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

Ação indenizatória em que o Autor pleiteia reparação por danos materiais e morais decorrentes de invasão e degradação de 8 hectares de propriedade rural. Sentença de improcedência, sob fundamento de insuficiência probatória.
Apelação interposta contra a sentença, sustentando erro na valoração da prova técnica, especialmente o relatório oficial do INEMA, que constatou invasão e degradação em 2,21 hectares.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se o relatório técnico oficial do INEMA constitui prova suficiente para embasar a condenação por dano ambiental, mesmo diante de laudo particular divergente; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil objetiva do Réu, inclusive em relação ao dano moral.
III. Razões de decidir
O relatório técnico do INEMA, elaborado por órgão competente, é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, prevalecendo sobre o laudo particular.
Restou comprovada a conduta do Réu, a ocorrência de dano ambiental em área de 2,21 hectares e o nexo causal, configurando-se os elementos da responsabilidade objetiva.
A pretensão de indenização por danos morais não merece acolhida, diante da ausência de comprovação de lesão autônoma a direitos da personalidade.
Inexistência de litigância de má-fé por parte do Apelante.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade do Réu por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença. Indeferimento do pedido de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CC, art. 927; Lei nº 6.938/1981, art. 4º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 0017830-05.2024.8.13.0000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 19.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 0005238-60.2008.8.26.0441, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 21.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000341-77.2017.8.05.0227
, em que figuram como apelante ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA e como apelada ELDER HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)